Tribunal: TJDFT
Processo: 0738747-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738747-42.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DEUZUILA LIMA DA COSTA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. PRAZO VINTENÁRIO. CÓDIGO CIVIL DE 1916. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. CITAÇÃO DO RÉU PARA CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO EQUITATIVA. 1. Não se conhece de preliminar suscitada apenas em sede de contrarrazões, quando tal questão não foi objeto de apreciação pelo julgador a quo. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, resta vedado seu exame somente em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Quando o julgador acolhe questão prejudicial de mérito, suscitada pela parte ou de ofício, não há razão, logicamente, para adentrar na análise do mérito, não havendo que se falar, portanto, em proferimento de sentença citra petita e violação ao princípio da congruência. 3. Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa quando o julgador oportuniza a manifestação da parte sobre a questão em debate. 4. Diante de pedido formulado contra sociedade de economia mista, mostra-se descabida a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei n.o 20.910/32, devendo-se observar o prazo prescricional geral de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil. 5. Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, o direito de ação para questionar eventuais incompatibilidades e desfalques. 6. Tendo a autora tomado ciência do dano durante a vigência do Código Civil de 1916, que estabelecia o prazo de 20 anos de prescrição para as ações envolvendo direito pessoal, como a indenização, deve ser aplicada a regra de transição do Código Civil vigente, insculpida no art. 2.028. 7. Transcorrido mais da metade do prazo prescricional previsto no Código Civil de 1916, aplica-se, portanto, o prazo de prescrição vintenária até então prevista, de modo que decorrido tal prazo entre a ciência do participante quanto ao saldo de sua conta individual relativa ao PASEP e o ajuizamento da ação, certo é que sua pretensão restou fulminada pela prescrição. 8. Quando a ação principal é julgada por improcedência liminar do pedido (art. 332 do CPC), sem condenação em honorários, se a parte ré, citada após a apelação, oferece contrarrazões e o apelo é improvido, confirmando-se a sentença, no acórdão devem ser fixados honorários advocatícios em favor do seu patrono. 9. Cabe ao julgador proceder à adequação equitativa dos honorários advocatícios, arbitrando-os em patamar condizente com a razoabilidade e a complexidade da causa, conforme inteligência do artigo 85, §8o, do CPC, a fim de evitar a fixação em valor irrisório, assim como em quantum exorbitante ou inestimável resultante da aplicação meramente literal da lei, que, além de não refletir a dificuldade da causa, poderia, inclusive, desvirtuar o instituto da verba honorária advocatícia. 10. Recurso conhecido. Preliminar suscitada pelo réu não conhecida. Preliminar suscitada pela autora rejeitada. No mérito, negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 189 do Código Civil, sustentando que o termo a quo do prazo prescricional é a data do recebimento do extrato do PASEP, diante do princípio actio nata a legitimidade e responsabilidade da instituição bancária pelas falhas na prestação do serviço de administração do fundo PASEP. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do Superior Tribunal de Justiça. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa aos artigos 17 do Código de Processo Civil, 5o da Lei Complementar 8/1970, e 10 do Decreto 4.751/2003. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004